Tribunal: STF
Processo: CC 8174
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito de competência, com pedido de tutela de urgência, suscitado por TONIOLO BUSNELLO S/A TÚNEIS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no qual indica como suscitados o Tribunal Superior do Trabalho e o Juiz da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre.
    Consta dos autos que a parte suscitante é ré em ação trabalhista ajuizada na 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS, atualmente em tramitação sob o n. 20476-41-2016.5.04.0332 no Tribunal Superior do Trabalho, no gabinete do Min. Relator Maurício Godinho Delgado, para apreciação de agravo de instrumento em recurso de revista. 
    Em paralelo, corre na Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre a ação de recuperação judicial n. 5021625-45.2020.8.21.0001/RS, tendo o referido juízo expedido ofício solicitando a liberação de depósito recursal existente no processo trabalhista em favor da recuperanda. (eDOC 1, p. 30)
    O Ministro Relator no TST, entretanto, entendeu inviável a transferência do valor depositado judicialmente nos autos, a título de depósito recursal, pois, “nos termos do art. 899, §1º, da CLT, o depósito recursal constituiu pressuposto de admissibilidade do recurso, destinado à garantir a execução trabalhista, sendo a sua liberação determinada apenas após o trânsito em julgado da decisão condenatória”. (eDOC 1, p. 31)
    Na petição inicial, o suscitante afirma ser do Juízo da Recuperação Judicial todos os atos que digam respeito a créditos sujeitos à recuperação judicial, afetem o patrimônio da recuperanda e possam vir a prejudicar o esforço recuperatório. 
    Afirma que: 
    “O entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência é que o Juízo competente para analisar todos os atos que afetem o patrimônio da sociedade empresarial é o Juízo Recuperacional, a fim de garantir o princípio da preservação da empresa, além de questões que digam respeito a créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.
    Assim, deveria o Tribunal Superior do Trabalho ter ordenado remessa dos valores do depósito recursal para conta vinculada à recuperação judicial, na forma do ofício do Juízo Recuperacional, uma vez que tal valor não poderá nem sequer ser liberado para pagamento do credor, pois isso configuraria antecipação indevida de pagamento de créditos sujeitos à recuperação judicial e benefício um credor em detrimento dos demais que se encontram nas mesmas condições”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer, liminarmente, seja conhecido o presente conflito de competência, “determinando que seja imediatamente suspensa qualquer liberação de valores para a credora trabalhista no âmbito da reclamatória n. 0020476-41.2016.5.04.0332, que está em grau recursal, junto ao TST, em atenção ao art. 6º, da Lei 11.101/2005 e à competência do Juízo Recuperacional, a fim de que seja dado cumprimento ao ofício do Juízo Recuperacional” (eDOC 1, p. 11) 
    As informações foram apresentadas pela Presidente do TST no eDOC 9.
    É o relatório. Passo à análise do pedido de urgência. 
    É caso de concessão de liminar.
    Preliminarmente, verifico a legitimidade processual da parte autora para propositura da ação, pois, nos termos do art. 165 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o conflito poderá ser suscitado pela parte interessada, pelo Ministério Público ou por qualquer das autoridades conflitantes”. 
    O art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir “conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”.
    No caso dos autos, trata-se de conflito de competência entre juiz estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, hipótese também inserida na competência desta Corte, conforme decidido no seguinte precedente:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual”. (CC 7742, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008). (grifei) 
    Quanto ao conflito em análise, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é da Justiça Comum Estadual. Cito, ainda, recente precedente do Tribunal Pleno: 
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DEPÓSITO RECURSAL TRABALHISTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO FALIMENTAR VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. É do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais a competência para decidir sobre o destino dos depósitos realizados, por sociedade empresária em recuperação judicial, no curso de reclamação trabalhista”. (CC 8.142/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 2.7.2021) 
    Conforme demonstrado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça Comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.
    Assim, entendo não ser o caso de sobrestamento da reclamatória em questão, uma vez competir à Justiça especializada o conhecimento e julgamento do feito. 
    No entanto, encontra-se evidenciado o fomus boni iuris e também presente o periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamatória trabalhista, tendo em vista o risco de levantamento dos referidos valores em fase executória, em prejuízo dos demais credores de mesma natureza, cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para determinar que seja imediatamente suspensa qualquer liberação de valores para a credor trabalhista no âmbito da reclamatória n. 0020476-41.2016.5.04.0332, até o julgamento final deste conflito de competência. 
    Comunique-se, com urgência, a decisão ao Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, RS e ao Tribunal Superior do Trabalho, mediante ofício acompanhado de cópia desta decisão.
    Colha-se parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente